Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS (ART. 27, INCISO “J”, DA LEI N.o 4.886/65) – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RESCISÃO INJUSTIFICADA DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – PERÍODO INTEGRAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO COMPLEMENTADA – EFEITOS INFRINGENTES AGREGADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Conforme abalizada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do prazo prescricional da indenização pelas verbas rescisórias do artigo 27, alínea j, da Lei n.° 4.886/65 é a data da resolução injustificada no contrato de representação comercial.

No entanto, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para fazer constar que a base de cálculo das verbas rescisórias deve compreender todo o período de vigência do contrato de representação, conforme consignado no RAI n.° 1016332-13.2021.8.11.0000, a fim de evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017066-61.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MIGUEL ANTÔNIO MENDES
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEMENTES GASPARIM – PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão é contraditório, uma vez que o resultado proclamado foi diverso do que foi decidido no RAI N.° 1016332-13.2021.8.11.0000, o que, na visão do Embargante, não poderia ter ocorrido, posto que ambos os recursos foram interpostos em face da mesma decisão interlocutória.

Assevera que houvera resultados conflitantes, mormente porque no RAI N.° 1016332-13.2021.8.11.0000 ficou deliberado que, para a base de cálculo das verbas indenizatórias, deve ser considerado todo o período da vigência do contrato de representação comercial.

Por outro lado, no acórdão aqui embargado, ficou consignado que será objeto de análise probatória somente o quinquênio que antecede à rescisão contratual.

Em síntese, o Embargante reitera que deve prevalecer o que foi julgado no RAI N.° 1016332-13.2021.8.11.0000, notadamente quanto à base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa, que deve considerar
todo
o período contratual (1998 a 2019).

Sob esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso, a fim de sanar o vício suscitado para que seja retificado o trecho do acordão quanto base de cálculo das verbas rescisórias.

É o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A empresa Embargada
SEMENTES GASPARIM – PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência para Exibição de Documentos
ajuizada pelo Embargante
MIGUEL ANTÔNIO MENDES
,
que reconheceu, em parte, a prescrição das
comissões pagas a menor
e das
verbas rescisórias
.

Considerando que o termo inicial da prescrição é a rescisão contratual (08/05/2019), o Juiz singular consignou que será objeto de análise probatória somente o período de 08/05/2014 a 08/05/2019.

Inconformada, a Empresa Embargada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento objetivando reformar a decisão notadamente quanto ao termo inicial da prescrição.

Afirmou que, para fins de direito à indenização e para cobrança das comissões pagas a menor
,
deve ser considerado o lapso temporal entre 02/12/2015 a 01/12/2020, ou seja, os cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da ação e não da data do rompimento contratual, como decidido pelo Juiz singular.

O recurso foi parcialmente provido, por unanimidade, tão somente para considerar como
termo inicial da prescrição dos valores pagos a menor a título de comissão
a data do ajuizamento da ação (01/12/2020).

Logo, estariam prescritas as comissões anteriores a 01/12/2015 que corresponde ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos moldes do entendimento firmado no STJ.

Por outro lado, no acórdão embargado, mantive hígido
o termo inicial da prescrição quanto às verbas rescisórias
, uma vez que, na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau considerou como
termo inicial das verbas rescisórias a rescisão injustificada do contrato (08/05/2019)
, conforme abalizado pela jurisprudência do STJ:

CIVIL – RECURSOS ESPECIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS – INEXISTÊNCIA – JUSTO MOTIVO PARA RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS – TERMO INICIAL – RESCISÃO DO CONTRATO – COMISSÕES PAGAS A MENOR – SUPRESSIO – BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...) A pretensão do representante comercial
de
cobrar as diferenças das comissões pagas a menor
prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 44 da Lei n.o 4.886/65. Precedentes.
Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do
quinquênio que antecedeu a propositura da ação
. A pretensão de
cobrança da indenização correspondente a 1/12
do total da remuneração auferido pelo representante comercial (art. 27, j, da Lei n.o 4/886/65) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e
tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato
. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos. (...) (STJ – Resp: 1838752/SC, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/10/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021). sem grifos no original

Feita a contextualização necessária, passo a analisar o inconformismo do Embargante.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso quanto à menção da base de cálculo para as verbas rescisórias. Com razão o Embargante.

No acórdão embargado, citei que será objeto de análise probatória para fins de verbas rescisórias/indenizatórias (art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65) somente o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ou seja, o período 08/05/2014 a 08/05/2019.

Contudo, deixei de mencionar que, conforme jurisprudência do STJ
a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda
(STJ – Resp: 1838752/SC, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 19/10/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021)
,

de modo que para base de cálculo das verbas rescisórias deverá ser considerado todo o período da vigência contratual (1998 a 08/05/2019).

Diante do exposto, entendo que assiste razão ao Embargante, uma vez que no acórdão não mencionei que a base de cálculo da indenização por rescisão de justa causa (verbas rescisórias) deve incluir os valores recebidos durante todo o período do contrato (1998 a 08/05/2019), o que se coaduna com o acórdão proferido no RAI N.° 1016332-13.2021.8.11.0000, cuja parte dispositiva está assim redigida:

Assim, deve ser apurado o valor da indenização, observando-se os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso e determino que o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65, considere todo o lapso de representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019
.

Ante o exposto,
acolho o recurso de Embargos de

Declaração
e

determino que, para fins de cálculo das verbas rescisórias do art. 27, alínea j, da Lei n.° 4.886/65, deve ser considerado todo o período da vigência do contrato (1998 a 08/05/2019).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022